Tribunal: STF
Processo: ARE 1584813
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo.  Repercussão geral não demonstrada. Art. 93, IX, da Lei Maior. Violação não ocorrente. Art. 5º, LIV e LV, da CF.  Ausência de prequestionamento.  Súmulas 282 e 356/STF. Contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Tema 660. Compreensão diversa. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF.  Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por C.O.Q., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C 71, AMBOS DO CP. RECURSO DO APELANTE QUE PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO MÉRITO, POSTULA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. VENCIDA ESSA TESE, REQUER A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Inicialmente, no que concerne à alegada ausência de fundamentação no deciso que julgou os declaratórios, observa-se que o julgado permite discernir os fundamentos condutores do livre convencimento motivado a desfavor do recorrente, não havendo falar-se em deficiência, de fato, inexistente. Em relação à sentença, esta permitiu, inclusive, o forte combate ao mérito na via do recurso de apelação em exame, o que nada mais é do que a prova cabal da integridade constitutiva do julgado. A decisão guerreada atende aos requisitos previstos no artigo 381 do CPP e 93, IX da Constituição Federal, notadamente no que se refere à exposição dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão, inexistindo qualquer defeito formal. Preliminar rejeitada. No mérito, no que tange à alegada existência de prescrição, primeiramente importa ressaltar que a prova é clara no sentido de que o recorrente começou a se aproximar da vítima com atos de cunho sexual, colocando-a, por vezes, em seu colo, e aproveitando o ensejo para alisar os seios e a vagina da menina. Por fim, aproveitando-se do fato de a vítima, menor de 14 anos, se encontrar sozinha em sua residência, o recorrente a levou para o quarto, onde consumou a conjunção carnal. Os delitos narrados na inicial foram praticados em continuidade delitiva, sendo certo que a última ação descrita na denúncia ocorreu no ano de 2010. Segundo as declarações das testemunhas, o fato teria ocorrido no mês de março, no dia em que eram comemorados os aniversários dos irmãos da vítima. A pequena controvérsia quanto ao ano de realização da festa se dirime pela preponderância das declarações da vítima. Esta afirma categoricamente que já contava com 11 anos de idade na data dos fatos, enquanto o recorrente possuía 22 anos. Vale frisar que as demais testemunhas não presenciaram os fatos, ao contrário da vítima, que os manteve vívidos na memória, pela dor e desconforto que ainda lhe causam. Ademais, é consabido que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume importância diferenciada, notadamente quando corroborada por outros meios de prova, haja vista ser ela quem experimentou contra si e seu corpo a prática de atos voltados exclusivamente à satisfação da lascívia desmedida de outrem. Com efeito, considerando que a vítima nasceu em 06/08/1998 e contava com onze anos na data dos fatos ocorridos no mês de março, o delito, conforme a versão da mesma, se deu no ano de 2010, quando o recorrente já era maior de 21 anos, não incidindo, por isso, o redutor previsto no artigo 115 do CP. Em 28/09/2020, a exordial acusatória foi recebida. Em 19/09/2022, foi proferida a sentença condenatória, a qual aplicou, após a terceira fase de dosimetria, a pena em concreto de 9 (nove) anos de reclusão. Este será o quantum a ser considerado para efeito de cálculo da prescrição, não se computando o acréscimo decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, a teor do disposto no verbete sumular 497 do E. Supremo Tribunal de Justiça. Levando-se em conta a pena aplicada na sentença na terceira etapa dosimétrica, o prazo prescricional a ser considerado é de 16 (dezesseis) anos (art. 109, II, do CP). A prática dos crimes ocorreu antes da vigência da Lei nº 12.234/10 (publicada em 06/05/2010). Contudo, o lapso temporal pouco superior a 10 anos entre os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a data do último fato (08/03/2010) e o recebimento da denúncia (28/09/2020) não supera o prazo prescricional em concreto. O mesmo ocorre em relação ao lapso temporal de quase dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (19/09/2022). Assim, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é medida que se nega, não merecendo reparo a sentença recorrida neste ponto. Quanto aos fatos delitivos, a materialidade e a autoria se mostraram incontestes, não havendo impugnação por parte da Defesa ou do Ministério Público nesse aspecto. Dessa forma, o seguro arcabouço probatório produzido se mostra plenamente apto a ensejar um juízo de condenação pelo delito descrito no art. 217-A do CP. De outro giro, o pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea também não merece acolhimento. No caso, ao ser interrogado judicialmente, o apelante afirmou desconhecer a idade da vítima, afirmando, diversas vezes, que achava estar se relacionando com uma pessoa maior de idade. Ora, a idade inferior a 14 anos constitui elemento constitutivo do tipo penal em comento. Ao que se observa, o recorrente pretende, simplesmente, afastar a incidência do tipo penal previsto no artigo 217-A, o que impossibilita o reconhecimento da atenuante. Ademais, a narrativa apresentada pelo recorrente não foi utilizada como fundamento para o decreto condenatório. No que diz respeito à resposta penal, a pena-base foi corretamente imposta em patamar superior ao mínimo legal (incremento de 1/8), tendo em vista as consequências do crime para a vítima. Destaca-se do relatório psicológico de fls. 304/309, atestando que a vítima apresenta consequências psicológicas que guardam relação com o delito contra ela perpetrado. Inexistindo outros moduladores, a reprimenda resta fixada em 09 (nove) anos de reclusão. Reconhecida a continuidade delitiva, foi corretamente exasperada a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar final de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O regime fechado é o adequado e suficiente a garantir os objetivos da pena, considerando o quantum de sanção fixada, nos termos do artigo 33 § 2º, "a", do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a aplicação do sursis, nos termos da decisão de 1º grau, em função da elevada pena imposta. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Apelação Criminal Nº 0010909-32.2020.8.19.0023, Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro -  Rel. Desembargador Gilmar Augusto Teixeira, j. 15.5.2024).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. Sustenta a parte recorrente que o crime teria sido consumado em março de 2009, e não em 2010, como indicado na denúncia, conforme comprovaria a certidão de nascimento de Alyce Mendonça Queiroz, documento que não teria sido analisado pelas decisões impugnadas. Afirma que o reconhecimento da data correta levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, já que o recorrente era menor de 21 anos à época dos fatos. Alega, assim, omissão e ausência de fundamentação adequada nas decisões recorridas. Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade do acórdão ou, subsidiariamente, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
 
Por seu turno, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).


Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, LIV e LV, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. 
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Por fim, verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo da recorrente, de forma que não detecto qualquer violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque a matéria trazida já foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de furto qualificado. Absolvição. Dosimetria da pena. Alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Por ausência de questão constitucional, esta Suprema Corte rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1470198 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)

“Direito Penal e Processual Penal. Segundos Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Associação para o tráfico e corrupção passiva. Nulidades. Contraditório e ampla defesa. Tema 660 da RG. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE 1551335 AgR-ED-segundos, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-09-2025)

“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão infringente. I. Caso em exame *. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. *. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE 1556285 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-09-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente